Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATUALIZAÇÃO PREVISTA EM EDITAL E NO PACTO FIRMADO. ALTERAÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATADA. NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

2. Compulsando os autos, observa-se que as partes firmaram o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019-CBMDF, em 21/11/2019, nos termos do conforme o Edital de Credenciamento no 001/2018 – CBMDF, datado de 17/08/2018 (Id. 25415889 – pp. 1/14), no qual teve como objeto a prestação de serviços de assistência de alta complexidade em procedimento da cardiologista, conforme Cláusula Terceira do aludido pacto. 2.1. De acordo com o item 10.2.1 do Anexo I do referido Edital de Credenciamento, os valores a serem pagos pelos procedimentos médicos teria o emprego da tabela constante na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM atualizada. 2.2. No mesmo sentido, além da citada disposição estar prevista no Item 5.3 da minuta contratual, disposta Anexo II do referido Edital de Credenciamento, também foi expressamente disposta no Item 5.3 do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019-CBMDF firmado pelas partes em 21/11/2019.

3. Dessa forma, em que pese os argumentos do réu/apelante de que houve mero erro material, sob o argumento de que a base para o pagamento dos procedimentos e honorários médicos não seria a CBHPM mais atualizada, já que, consoante “AVISO DE RETIFICAÇÃO” publicado no DO/DF de 16/09/2020, houve a alteração da tabela de referência de pagamentos, para fazer constar o emprego da tabela “CBHPM – 2016”, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019-CBMDF firmado pelas partes em 21/11/2019 prever que seria aplicada a CBHPM atualizada, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que expressamente a parte autora/apelada foi comunicada a respeito da supracitada Errata ou que teria anuído com tal alteração.

4. O réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido.

5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.